Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas ações em que há condenação ao pagamento de alimentos, o efeito suspensivo deverá ser concedido apenas em situações excepcionais, nas quais o alimentante demonstre de que maneira o pagamento da obrigação lhe causará severos riscos, sendo insuficiente, para tanto, a apresentação de alegações genéricas.
2. O arbitramento da prestação de alimentos, ou sua revisão, deve restar pautado nas necessidades vitais do alimentado, evitando-se o seu enriquecimento sem causa, bem como nos recursos do alimentante.
3. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados.
4. Para que ocorra a redução do valor da pensão, é necessário que fique comprovada substancial alteração nas circunstâncias fáticas que ensejaram a fixação do valor originário.
5. A Inicial da Ação de Revisão de Alimentos deve ser clara quanto ao interesse processual do alimentante, devendo ser instruída com a comprovação de todas as mudanças fáticas alegadas que autorizem a revisão de alimentos recentemente fixados.
6. As alegações de redução da capacidade contributiva realizadas de maneira genérica não permitem nova análise pelo Poder Judiciário.
7. Apelação conhecida e não provida.